Tribunal: STJ
Processo: 0737163-66.2021.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024982 - DF
(2025/0312606-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
AGRAVADO
: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE
ADVOGADO
: RAFAEL PORTO DE FREITAS - DF039869
AGRAVADO
: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE
PAGAMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182
do STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula
n. 182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 51c0ef3f-61e8-437b-9466-9425f176b454

4. A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à deficiência de cotejo
analítico -
e à
Súmula 284/STF
Súmula 211/STJ.

5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de
aplicação da Súmula n. 182 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
e STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha,
EAREsp n. 746.775/PR,
relator para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgados em 19/9/2018.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 51c0ef3f-61e8-437b-9466-9425f176b454

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:43
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 51c0ef3f-61e8-437b-9466-9425f176b454

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3024982 - DF (2025
/0312606-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA
AOS SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
AGRAVADO
: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE
ADVOGADO
: RAFAEL PORTO DE FREITAS - DF039869
AGRAVADO
: ACESSO
SOLUCOES
DE
PAGAMENTO
S.A.
INSTITUCAO DE PAGAMENTO
ADVOGADO
: RODRIGO SCOPEL - RS040004
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso
especial, aplicando ao caso analogicamente a Súmula n. 182 do STJ por
ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
agravada.

2. A parte agravante defende a inaplicabilidade da Súmula n. 182 do
STJ, alegando ter impugnado especificamente todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

3. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão que
inadmitira o recurso especial, de modo a afastar a aplicação da Súmula n.
182 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A parte agravante não impugnou os fundamentos da decisão
denegatória do recurso especial referentes à deficiência de cotejo analítico
-
e à
Súmula 284/STF
Súmula 211/STJ.

5. A refutação apta a infirmar a decisão agravada deve ser efetiva,
específica e motivada, o que não ocorreu no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A decisão de inadmissibilidade do recurso
especial deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de aplicação
da Súmula n. 182 do STJ".

Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
art. 932,
art. 253,
parágrafo único, I.

Jurisprudência
relevante
citada:
STJ,
AgRg
no
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
AREsp n. 2.211.138/PR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt nos
27/6/2023;
EREsp n. 1.841.540/SC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
24/8/2022;
AREsp n. 1.770.082/SP,
Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
e STJ,
26/4/2021;
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para o acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
19/9/2018.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 21
não conheceu do agravo em recurso especial em razão da incidência da Súmula n.
182 do STJ.
Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

A parte agravante sustenta que houve impugnação específica da decisão
agravada.
Sustenta que (fl. 1.231):

Todavia, uma simples leitura do Agravo em Recurso Especial interposto
demonstra o contrário. A Agravante dedicou um tópico específico e detalhado,
intitulado "IV.5 - DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL", para demonstrar a
divergência jurisprudencial e realizar o devido cotejo analítico entre o acórdão
recorrido e o acórdão paradigma.
Nesse tópico, a Agravante transcreveu as ementas dos julgados, destacou os
trechos que demonstram a similitude fática e a diferente solução jurídica adotada,
cumprindo rigorosamente os requisitos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
Ao atacar de forma frontal e pormenorizada a ausência de cotejo analítico, a
Agravante, por consequência lógica, afastou a incidência das Súmulas referidas, que
são meros corolários da suposta deficiência na demonstração da divergência. Não há
como sustentar a ausência de impugnação quando o recurso se dedica a demonstrar,
com a devida técnica, justamente o ponto que a decisão monocrática afirma não ter
sido atacado.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo
interno ao colegiado para que lhe dê provimento.
As contrarrazões não foram apresentadas.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não reúne condições de prosperar.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade de agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação revisional de contrato de empréstimo bancário
consignado c/c indenização por dano material e moral cujo valor da causa foi fixado
em R$ 129.762,88.
Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único, I, do RISTJ,
não se conhecerá do agravo em recurso especial que não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.
Conforme exposto na decisão de fls. 1.225-1.226, "a decisão agravada
inadmitiu o Recurso Especial, considerando:
(art. 1.026, § 2o, do
Súmula 7/STJ
CPC), ausência de afronta ao
do CPC,
(arts. 2o e 3o, § 2o, do
art. 1.022
Súmula 5/STJ
CDC),
(arts. 2o e 3o, § 2o, do CDC), deficiência de cotejo analítico -
Súmula 7/STJ
e
".
Súmula 284/STF
Súmula 211/STJ
Entretanto, a parte agravante deixou de impugnar especificamente a
deficiência de cotejo analítico -
e a
Súmula 284/STF
Súmula 211/STJ.
Caberia à parte agravante, no agravo em recurso especial, demonstrar que
houve o devido cotejo analítico dos acórdãos confrontados no recurso especial, o que
não ocorreu.
Além disso, a argumentação constante do agravo em recurso especial não
constitui impugnação do fundamento referente à Súmula 211/STJ.
De acordo com entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de
Justiça, "em relação à ausência de prequestionamento, deveria a Defesa ter indicado
como a decisão recorrida enfrentou a questão posta em debate no recurso especial,
deixando claro que a matéria foi devidamente consignada no acórdão
, o que
a quo
não ocorreu" (AgRg no
relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.211.138/PR,
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2023,
3/7/2023)
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao mérito
da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.841.540/SC,
Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE.
AGRAVO
SÚMULA 182/STJ.
INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A decisão ora recorrida não conheceu do agravo em razão da não impugnação
aos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem, notadamente
quanto à incidência da Súmula 7 do STJ e à ausência de comprovação da divergência
jurisprudencial. Em razão disso, consignou-se a incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A parte, para ver seu recurso especial inadmitido ascender a esta Corte,
precisa, primeiro, desconstituir os fundamentos utilizados para a negativa de
seguimento daquele recurso, sob pena de vê-los mantidos.
3. É mister repetir que as razões demonstrativas do desacerto da decisão
agravada devem ser veiculadas imediatamente nessa oportunidade, pois convém frisar
não ser admitida fundamentação a destempo, a fim de inovar a justificativa para
ascensão do recurso excepcional, diante da preclusão consumativa.
4. Em nova análise do agravo interposto, tem-se que a parte agravante
efetivamente não rebateu todos os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso
especial.
5. Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita breve
menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a
argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o afastamento do
citado óbice processual.
6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.770.082/SP,
relator Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
30/4/2021.

Assim, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça (
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para o
EAREsp n. 746.775/PR,
acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgados em
DJe
19/9/2018,
de
assentou que a decisão de inadmissibilidade do recurso especial é
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, é de rigor a manutenção da
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
in verbis
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
Portanto, a parte recorrente não logrou êxito em apresentar argumentos
suficientes que justificassem a revisão do
agravado.
decisum
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA51990755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/11/2025 20:58:35
Código de Controle do Documento: c6f4c39d-20f9-4260-b121-9622dce9dcef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.024.982 / DF
Número Registro: 2025/0312606-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07371636620218070001 7371636620218070001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
AGRAVADO
: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE
ADVOGADO : RAFAEL PORTO DE FREITAS - DF039869
AGRAVADO
: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE
PAGAMENTO
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CIASPREV - CENTRO DE INTEGRACAO E ASSISTENCIA AOS
SERVIDORES PUBLICOS PREVIDENCIA PRIVADA
ADVOGADA
: NATHALIA SILVA FREITAS - SP484777
Documento eletrônico VDA54009678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:49
Código de Controle do Documento: aabfd6fc-34ff-471b-b575-baf8d9a7d163

AGRAVADO
: EDDIE ERNANE MIZAEL DE PAULA FREIRE
ADVOGADO : RAFAEL PORTO DE FREITAS - DF039869
AGRAVADO
: ACESSO SOLUCOES DE PAGAMENTO S.A. INSTITUCAO DE
PAGAMENTO
ADVOGADO : RODRIGO SCOPEL - RS040004
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009678 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:09:49
Código de Controle do Documento: aabfd6fc-34ff-471b-b575-baf8d9a7d163